Tribunal: STF
Processo: AI 630201
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE
   INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o
   relator a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate
   se refira a tema já pacificado nesta Corte.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.